Tribunal: TJDFT
Processo: 0751508-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751508-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DENISE DE OLIVEIRA CAMPOS, JD TOP SETE LANCHES &amp; CAFE LTDA - ME, JEHAN HAWBERLEY RIBEIRO BRITO REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO AURELIO GONCALVES PEREZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo credor, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão que, no cumprimento de sentença movido em desfavor de DENISE DE OLIVEIRA CAMPOS e outros (autos no 0708346-43.2018.8.07.0018), indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao CAGED a fim de obter informações acerca de vínculos empregatícios dos executados com vistas a eventual penhora de verbas salariais. Sustenta o exequente agravante que a verificação de rendimentos dos executados para eventual constrição se revela a última alternativa para saldar, tanto quanto possível, o débito perseguido pelo credor. Assevera que o indeferimento da expedição de ofício ao CAGED restringe indevidamente o acesso do credor a meios eficazes de localização de bens e rendimentos passíveis de constrição, e que o ordenamento jurídico autoriza a utilização de diversas ferramentas eletrônicas para dar efetividade ao processo executivo, de maneira que a negativa de envio de ofício ao CAGED esvazia a garantia constitucional da efetividade da tutela jurisdicional. Ressalta que a busca por vínculos empregatícios por meio do CAGED não implica substituição das diligências que cabem ao exequente, mas sim, medida complementar, legítima e proporcional, que visa a viabilizar a satisfação do crédito. Argumenta que o exequente não tem acesso ao relatório dos devedores, pois, segundo o site do CAGED, somente o próprio trabalhador, assim como o juízo, possuem acesso ao canal de atendimento dedicado a apresentar as informações solicitadas. Afirma estarem configurados os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a probabilidade do direito, considerando que o exequente ainda não teve seu crédito satisfeito, e o fundado receio de dano, em vista do risco de arquivamento provisório do feito e iminência de se consumar a prescrição intercorrente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja determinada a realização das pesquisas nos sistemas CAGED. Preparo em dobro efetuado (comprovante de id 78898734). Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo exequente agravante não refletem a plausibilidade do pedido liminar formulado. Isso porque o agravante não demonstrou em seu recurso o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, restringindo-se a requerer, de forma genérica, a concessão de efeito suspensivo ao recurso por receio de arquivamento provisório do feito e iminência de consumação da prescrição intercorrente. Registra-se que, de acordo com o disposto no art. 921, §§1o e 4o, do CPC, somente depois do transcurso do prazo de um ano após a determinação de suspensão por ausência de bens penhoráveis, sem que haja manifestação do exequente, é que se iniciará a contagem do prazo de prescrição intercorrente. Outrossim, importa salientar que o cumprimento de sentença está em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bens à penhora, nos termos dos artigos 797 e 921, § 3o do CPC. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se a medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando-se informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora